Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710733-83.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA FRANCYHANNE FURTADO FREIRE APELADO: DAVID OLIVEIRA DE ALVARENGA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CARLA FRANCYHANNE FURTADO FREIRE contra a sentença de ID 53266781, proferida em ação de extinção de condomínio cumulada com ação de cobrança proposta por DAVID OLIVEIRA DE ALVARENGA. De acordo com os autos, a ré/apelante, que teve a gratuidade de justiça indeferida em primeiro grau (ID 53266760), não juntou a guia de custas e emolumentos, nem o comprovante de pagamento do preparo. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator